Tribunal: TJSP
Processo: 2166553-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão de indeferimento ao pedido de expedição de ofícios a diferentes instituições em busca de patrimônio e ativos em nome da agravada -Insistência do agravante – Acolhimento em parte - Ausência de prejuízo ao autorizar a requisição de ofícios aos referidos órgãos - Ausência de violação aos ditames do art. 833, IV, do CPC, uma vez que não se analisa, neste momento,

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão de indeferimento ao pedido de expedição de ofícios a diferentes instituições em busca de patrimônio e ativos em nome da agravada -Insistência do agravante – Acolhimento em parte - Ausência de prejuízo ao autorizar a requisição de ofícios aos referidos órgãos - Ausência de violação aos ditames do art. 833, IV, do CPC, uma vez que não se analisa, neste momento, eventual constrição de valores - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. Câmara – Rejeição, porém, ao pedido de envio de ofícios à Capitania dos Portos de São Paulo, ao Incra e ao INPI - Recurso parcialmente provido.